Tribunal: STF
Processo: RE 1567527
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 11, p. 1):



    “EMENTA: PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA DO RÉU - VIABILIDADE - CONDENAÇÃO ANTERIOR POR OUTRO CRIME TRANSITADA EM JULGADO PARA AS PARTES - RECRUDESCIMENTO DO REGIME - VIABILIDADE - CASSAÇÃO DA PENA SUBSTITUTIVA - INVIABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    - A despenalização do tipo previsto no art. 28 da Lei 11.343106 não acarretou a descriminalização do uso de drogas. Assim, a condenação do apelante pela prática anterior da conduta descrita naquele tipo, já transitada em julgado, gera a reincidência. 



    - Os condenados reincidentes com pena inferior a 04 (quatro) anos, devem começar a cumprir a reprimenda no regime semiaberto - inteligência do art. 33, §2 0 "c" do Código Penal. 



    - E possível a substituição da pena privativa de liberdade, imposta ao acusado reincidente, por sanções alternativas, desde que, preenchidos os requisitos dos incs I e III do art.44 do CPB, a reincidência não seja específica e a convolação se revele socialmente recomendável face à condenação anterior.” 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 16). 



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 5º, X, da Constituição Federal. 



    Alega-se que, uma vez “Evidenciada, pois; a inconstitucionalidade do art. 28, da Lei n° 11.343106, por infringência direta ao art. 5º, inciso, X, da Constituição Federal, impõe-se a declaração da sua inconstitucionalidade incidental, com o consequente afastamento, in casu, da reincidência reconhecida pelo Tribunal a quo em desfavor do recorrente” (eDOC 19, p. 11)



    É o relatório. Decido. 



    Quanto à alegada constitucionalidade, ou não, do art. 28 da Lei 11.343/06, anoto que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 635.659/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, concluiu pela existência de repercussão geral da matéria versada nestes autos (Tema 506), cujo mérito foi apreciado em 26.06.2024, ocasião em que fixou-se a seguinte tese:



    “1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; 6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.”



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente